Tribunal: STF
Processo: Rcl 93807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Enilson Gomes de Lima contra ato da Prefeita do Município de Campo Grande/MS, para garantir a observância da Súmula Vinculante 43.
 
O reclamante narra que:
 
[...] servidor público municipal de carreira, ocupante do cargo de Técnico Especializado em Obras e Cadastro – Nível 13, com formação de ensino médio, atuava à época na Gerência de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. Sua carreira é regida pela Lei Complementar Municipal 190/2011. Demonstra-se, desde logo, que o Reclamante pertence a um quadro de servidores com qualificação técnica específica e formação de nível médio, posição esta que, como se verá, foi diretamente impactada pela Lei ora questionada.
Em um contexto de aparente reestruturação administrativa, o Prefeito Municipal apresentou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 13, de 6 de maio de 2020. A essência deste projeto, que culminou na Lei Complementar nº 391/2020, foi a criação de uma nova e distinta carreira: a de Auditores Fiscais e Auditores de Meio Ambiente. O ponto crucial e inconstitucional reside no fato de que, até a promulgação desta Lei, tais carreiras simplesmente não existiam no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR). A criação destes novos cargos, de nível superior e com atribuições notoriamente mais complexas e abrangentes, não foi acompanhada de nenhum concurso público destinado ao seu provimento. 
Em vez disso, a Lei Complementar nº 391/2020 estabeleceu um mecanismo de transposição e enquadramento direto e imediato dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Fiscal de Obras, Posturas e Cadastro (nível 14, superior), Fiscal de Obras, Posturas e Cadastro (nível 10, ensino médio) e Agente Fiscal de Meio Ambiente (nível 14, superior) para a recém-criada carreira de Auditores Fiscais e Auditores de Meio Ambiente. Essa manobra, sob o pretexto de "transformação" e "enquadramento", constitui uma clara burla ao princípio constitucional do concurso público, conforme reiteradamente decidido por esta Excelsa Corte.
O Reclamante, por seu conhecimento jurídico – inclusive por ser também advogado –, percebeu a grave distorção e inconstitucionalidade contida no plano de cargos e carreiras proposto. A principal afronta reside na ascensão de servidores com formação de ensino médio (nível 11) para o nível 14 da nova carreira de Auditores Fiscais, sem qualquer aprovação em concurso público específico para tal cargo, que exige formação superior e atribuições consideravelmente mais amplas e complexas. Essa transposição, promovida pela Lei Complementar nº 391/2020, ao permitir que servidores de nível médio e de carreiras distintas se investissem em cargos de nível superior, sem a devida aprovação em concurso público, viola diretamente a Súmula Vinculante nº 43 deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:
 
[...] a Lei Complementar nº 391/2020, ao permitir a investidura de servidores em cargos de Auditor Fiscal sem prévia aprovação em concurso público específico, contrariou  diretamente a Súmula Vinculante nº 43 deste Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. O Reclamante, como servidor público diretamente afetado pela inconstitucionalidade do ato normativo, possui legitimidade ativa para buscar a garantia da autoridade das decisões desta Excelsa Corte. A urgência da medida se impõe para evitar danos irreparáveis à ordem jurídica e à própria administração pública, que terá seus atos fiscais e tributários comprometidos pela atuação de agentes públicos investidos em cargos de forma irregular (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).
 
Alega que há uma distinção “abissal” entre as atribuições dos cargos de origem e as dos novos cargos de Auditor Fiscal e Auditor de Meio Ambiente, que são significativamente mais amplas, complexas e de maior responsabilidade, exigindo um grau de especialização e formação superior, o que reforça a necessidade de um concurso público específico para seu provimento. 

Segundo o reclamante, a transposição, neste contexto, não se configura como mera progressão funcional, mas sim como ingresso em carreira distinta, sem a devida aprovação em certame público. 
 
Formula os seguintes pedidos:
 
a) A fim de evitar dano irreparável, a sustação ou cassação dos efeitos da decisão reclamada, proibindo-se a execução de qualquer ato judicial ou administrativo que vise implementar a transposição aqui questionada, impedindo que os Agente Fiscal de Obras, Posturas e Cadastro, de Fiscal de Obras, Posturas e Cadastro e Agente Fiscal de Meio Ambiente do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande exerçam o cargo de AUDITORES FISCAIS E AUDITOR DE MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, enquanto não apreciado o mérito da presente reclamação. Eventual exercício do cargo de AUDITORES FISCAIS E AUDITOR DE MEIO AMBIENTE por servidores de outras carreiras seria causa de nulidade da atuação Fiscal e Tributária do Município, configurando o perigo da demora, ao passo que a argumentação desenvolvida permite constatar a mais do que aparência de bom direito. 
[...]
d) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se o ato administrativo reclamado que contrariou, inequivocamente, a Súmula Vinculante nº 43, impondo-se, assim, nos termos do art. 992 do vigente CPC, que se reconheça a inconstitucionalidade das normas impugnadas, ou que se determine Prefeito de Campo Grande/MS que, em harmonia com a Súmula Vinculante nº 43/STF, reconheça a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, declarando se a nulidade da pretendida transposição dos agentes FISCAIS E fiscais DE MEIO AMBIENTE para o cargo de Auditor Fiscal do município de Campo Grande/MS (doc. 1, pp. 26-27 – sem os grifos do original).
 
É o relatório. Decido.

O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 43, cujo teor transcrevo:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

No caso, como relatado, a reclamação foi ajuizada contra a Prefeita Municipal de Campo Grande/MS, por promulgar a Lei Complementar n. 391/2020.
No entanto,  a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte estabelece que a reclamação constitucional não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos gerais e abstratos, sendo incabível sua utilização como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade. 

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. NORMA DE CARÁTER ABSTRATO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão em que se negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 43: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não é cabível reclamação para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade’ (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020. No mesmo sentido: RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 89.103 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/4/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO NORMATIVO. GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE E ABSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. 
1. Mostra-se inadequada a utilização de reclamação contra ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. 
2. É inviável o manuseio da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 68.243 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/11/2024).

Cito, ainda, a seguinte decisão monocrática por mim proferida em caso análogo: Rcl 78.598/AM, DJe 29/8/2025.

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Sem condenação em honorários, considerando a natureza da causa.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator